Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706311-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: HUMBERTO ALCANTARA FERREIRA LIMA, MARCIO RICARDO SOUZA FAVA, CESAR FONSECA RAMALHO, FABIANO ARI CUNHA DE ANDRADE D E S P A C H O Cumpra-se a cota ministerial de ID 70357468. Intime-se o instituto réu agravante para se manifestar sobre a eventual ausência de interesse recursal nos pontos suscitados em contrarrazões recursais. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 02 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator